Tribunal: TJDFT
Processo: 0013164-20.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO DE SINAL DE "INTERNET". LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a incidência do flagrante preparado deve-se observar o induzimento ou instigação do agente por autoridade policial ou terceiro para a prática de um delito. Em outras palavras, agentes do Estado ou terceiras pessoas devem concorrer de modos simulados para o crime. Ausente qualquer informação neste sentido, rejeitada-se a preliminar.
2. Muito embora sinais de "internet" estejam disponíveis de forma grátis, praticamente em todos os lugares no Distrito Federal, devem as pessoas destas modalidades fazerem uso; mas, nunca das redes privadas sem autorização, eis que estas são onerosas para os assinantes. De consequência, se as pessoas fizerem uso destas, de forma indireta estão subtraindo patrimônio alheio.
3. Sendo o réu confesso; e existindo provas complementares no mesmo sentido, mantém a tentativa de furto de sinal de "internet".
4. Recurso parcialmente provido para reduzir-se o apenamento.